Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-22.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600275-22.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600275-
22.2024.6.16.0092, (DRAP 0600269-15.2024.6.16.0092), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Maria Aparecida Hildebrande pelo Partido dos Trabalhadores - PT, julgando-a inapta
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereadora no Município de Quarto
Centenário/PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Maria Aparecida
Hildebrande, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 13111, pelo(a) Federação Brasil
Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Quarto Centenário, pois no caso em
questão, verificou-se que foram realizadas consultas, conferências, diligências necessárias (art. 36,
da Resolução TSE nº 23.609/2019), análise pormenorizada e alterações quando aplicáveis,
diretamente no Sistema de Candidaturas - CAND e Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, nos
termos da Portaria nº 006/2024 - 092ª ZE/PR, com a devida certificação nos autos. Compulsando as
certidões e documentos acostados aos autos, nota-se da certidão de filiação partidária que a
requerente nunca se filiou a qualquer agremiação partidária tampouco ao Partido dos
Trabalhadores - PT, pelo qual solicitou este registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA APARECIDA HILDEBRANDE (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111961
05/10/2024
20:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.872

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600275-22.2024.6.16.0092 –
Quarto Centenário – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARIA APARECIDA HILDEBRANDE
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral,
em Goioerê/PR, indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura ao cargo de
vereador no município de Quarto
Centenário nas eleições de 2024, sob a
justificativa de ausência de condição de
elegibilidade referente à filiação partidária,
conforme art. 14, § 3º, inciso V, da
Constituição Federal.
2. Recurso interposto pela candidata,
sustentando a validade de sua filiação ao
Partido dos Trabalhadores - PT, desde
06/04/2024, e a aplicação da Súmula 20 do
Tribunal Superior Eleitoral, requerendo o
deferimento do registro de candidatura.
3. Contrarrazões argumentaram a
insuficiência da prova apresentada e
Num. 44111961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

alegaram que esta foi produzida
unilateralmente.
4. Parecer da Procuradoria Regional
E l e i t o r a l p e l o c o n h e c i m e n t o e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em
saber se a filiação de Maria Aparecida
Hildebrande ao Partido dos Trabalhadores -
PT é válida para fins de deferimento do
registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A filiação partidária deve ser comunicada
à Justiça Eleitoral pelo próprio partido,
conforme determina o art. 19 da Lei de
Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), e o
art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019,
que estabelece que os partidos são
responsáveis pelo registro da filiação no
sistema da Justiça Eleitoral.
7. A Súmula 20 do TSE permite que a prova
de filiação partidária seja feita por outros
meios, desde que não sejam documentos
produzidos unilateralmente e desprovidos
de fé pública.
8. No caso em tela, os documentos
apresentados pela recorrente, incluindo
ficha de filiação, ata de convenção
partidária e lista de filiados do partido, foram
todos produzidos unilateralmente, sem
validação externa, o que os torna
insuficientes para comprovar a condição de
filiada.
9. A certidão emitida pela Justiça Eleitoral
informa que, em 02/09/2024, a recorrente
não estava filiada a nenhum partido político,
reforçando a inexistência do vínculo de
filiação exigido.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral confirma que documentos
unilateralmente produzidos, como ficha de
filiação e declarações partidárias, não
possuem força probatória suficiente para
demonstrar a condição de filiada (TSE:
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060086398, Min. Ricardo
Lewandowski).

Num. 44111961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de Maria Aparecida
Hildebrande.
12. Tese de julgamento: "Documentos
produzidos unilateralmente, desprovidos de
fé pública, não são aptos para comprovar a
filiação partidária exigida como condição de
elegibilidade, conforme disposto na
legislação eleitoral e jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral."

### Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 14, § 3º, inciso
V.
- Lei nº 9.096/1995, art. 19.
- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11.

### Jurisprudência relevante citada:
- TSE: Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060086398, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 15/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Maria Aparecida Hildebrande
contra sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral, em Goioerê/PR, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura ao Cargo de Vereador no Município de Quarto
Centenário, nas eleições de 2024, por entender que não foi atendida a condição de
elegibilidade de filiação partidária (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, id.
44047999).

As razões recursais narram, inicialmente, que em 06/04/2024 a Recorrente se
filiou ao Partido dos Trabalhadores - PT, conforme sua ficha de filiação e registro de
participação em Convenção Partidária, sendo surpreendida pela informação de que
constava apenas nos registros internos do FILIA. Sustentam a aplicação ao caso concreto
Num. 44111961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

da Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de declarar válida a sua filiação partidária ao PT e deferir o registro de candidatura (id.
44056883).

As contrarrazões argumentam que a prova carreada aos autos foi produzida
unilateralmente e não encontra respaldo na Súmula 20 do C. Tribunal Superior Eleitoral,
pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44056895).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44078642).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Maria Aparecida Hildebrande
contra sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral, em Goioerê/PR, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura ao Cargo de Vereador no Município de Quarto
Centenário, nas eleições de 2024, por entender que não foi atendida a condição de
elegibilidade de filiação partidária (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, id.
44047999).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida é datada de 13/09/2024 (id. 44056878), já o protocolo
do recurso eleitoral ocorreu em 15/09/2024 (id. 44056883), dentro do prazo de 03 (três)
dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão se resume a saber se a filiação de Maria Aparecida
Hildebrande ao Partido dos Trabalhadores - PT, ocorrida em 06/04/2024, é válida e deve
ser reconhecida no certame eleitoral de 2024.

Conforme relatado, a Recorrente teria se filiado ao PT em 06/04/2024 e por
desídia do partido a lista interna do FILIA não teria sido enviada para registro na Justiça
Eleitoral.

A questão da filiação partidária é regida pelo art. 19, da Lei de Partidos
Num. 44111961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

Políticos:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.

A regulamentação expedida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral sobre a
matéria reside no art. 11, da Res. nº 23.596/2019-TSE:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva.

Num. 44111961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento.

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral.

E por fim, não se pode deixar de mencionar o verbete nº 20, da súmula do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº .096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

No caso concreto, é de valia transpor à moldura fática que antes da sentença
de 1º grau somente foi carreada aos autos a certidão id. 44056870, emitida pela Justiça
Eleitoral, informa que em 02/09/2024 a Recorrente Maria Aparecida Hildebrande não está
filiada a partido político.

As certidões extraídas do SGIP referentes à composição do PT no Município
de Quarto Centenário, juntadas na mesma oportunidade, não indicam o nome da
Recorrente (ids. 44056871 e 44056872).

Com o recurso eleitoral foram apresentados novos documentos, a saber: a
ata de convenção partidária com a escolha da Recorrente (id. 44056885, p. 2), a lista de
filiados gerada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, sem indicação de circunscrição,
com o nome da Recorrente (id. 44056886) e a ficha de filiação de terceira pessoa (Valéria
Moreira do Nascimento, id. 44056887).

Nenhum desses documentos escapa à sina de serem unilaterais, vale dizer,
Num. 44111961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

produzidos por uma única parte sem um fator de validação externo e, ainda que se diga
que a ata da convenção partidária é registrada na Justiça Eleitoral, nela não há indicação
da data de filiação da Recorrente.

Nesse sentido, cite-se por todos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO
TSE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, a Corte de origem assentou que o pedido de restabelecimento da
filiação ao SOLIDARIEDADE formulado pelo candidato, nos autos do
Processo 0600284-53.2022.6.19.0000, foi julgado improcedente pelo Juízo da
241ª ZE, mantendo-se, por conseguinte, a sua filiação ao União Brasil, por
ser a mais recente.

2. Nos termos da Súmula 52 do TSE, é inviável a análise do acerto ou
desacerto da decisão que, em processo específico, analisou a filiação
partidária do candidato.

3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos
produzidos unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé
pública, como fotografias, ficha de filiação, ata de convenção partidária,
declarações e certidões subscritas por dirigentes partidários, por si sós,
são inaptos a comprovar a condição de filiado do candidato. Tal
circunstância afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE.

4. O acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência da Súmula 30/TSE, in verbis: "Não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral".

5. As razões do agravo são inaptas a desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060086398,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 15/12/2022).

Em conclusão, inexistindo documentos aptos a demonstrarem o vínculo de
filiação partidária, não é possível dar-se provimento ao recurso eleitoral.
Num. 44111961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Maria Aparecida Hildebrande, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600275-
22.2024.6.16.0092 - Quarto Centenário - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MARIA APARECIDA HILDEBRANDE - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206
- RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520453206600000043062975
Número do documento: 24100520453206600000043062975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:40:58